Tribunal: STF
Processo: Súmula 352
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 352

Não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ao réu menor que teve a assistência de defensor dativo.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inexistência de nulidade e presença de defensor dativoInicialmente, entendo que não há se falar em nulidade em decorrência da realização de interrogatório sem a presença de curador para o réu, à época menor de 21 anos, porquanto este fora acompanhado por defensor dativo no referido ato processual, Dr. (...). Nesse sentido, oEnunciado 352da Súmula deste Supremo Tribunal é expresso em afirmar que: Não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ao réu menor que teve a assistência de defensor dativo.[HC 93.385, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 16-4-2013,DJE79 de 29-4-2013.]"}]